Tribunal: STF
Processo: RE 1394077
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa é a seguinte:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Conversão da URV - Servidores do Poder Judiciário - Alegação de ofensa à Lei Estadual nº 3.569/94 (art. 1º) e ofensa à Lei Federal nº 8.880/94 - Inexistência - Precedentes do STJ - Ausência de limitação temporal para a aplicação da conversão da URV pela data de pagamento - Impossibilidade de violação do Decreto-lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução ao Código Civil - art. 2º, § 1º) - Inexistência de violação ao art. 2°, art. 5°, inciso XXXVI, art. 61, § 1°, inciso II, "a", art. 37, incisos X e XIV e art. 169, § 1°, incisos I e II, todos da Constituição Federal - ADI 1797 - Precedente superado pelo STF - Ação Rescisória julgada improcedente - Decisão unânime. 



    - O STJ já definiu que os reajustes salariais determinados por leis após à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica distinta, pelo que incabível a compensação e qualquer limitação temporal. Não há, portanto, qualquer ofensa à Lei Estadual nº 3.569/1994.



    - Também decidiu o STJ que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário, sendo que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Nessa hipótese, os reajustes salariais determinados por leis supervenientes após à Lei n. 8.880/94 não tem o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica distinta, pelo que incabível a compensação e qualquer limitação temporal. Precedentes do STJ.



    - Por fim, o STF fixou orientação no sentido de que aos servidores públicos estaduais, independentemente de lei local, é aplicada a Lei federal n. 8.880/94 e que a orientação fixada na ADI n. 1.797, que reconheceu devido o percentual de 11,98% apenas para o período de abril de 1994 a dezembro de 1996, foi superada no julgamento da ADI 2.323.



    - Diante de tantos precedentes, é imperiosa a improcedência da rescisória, haja vista a inexistência de qualquer violação do art. 2°, art. 5°, inciso XXXVI, art. 61, § 1°, inciso II, "a", art. 37, incisos X e XIV e art. 169, § 1°, incisos I e II, todos da Constituição Federal e da Lei Federal n° 8.890/94” (págs. 7-8 do documento eletrônico 2).



    Os autos foram remetidos para juízo de retratação, após o julgamento do Tema 5 da Sistemática de Repercussão Geral. O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, conforme ementa abaixo transcrita:



    “CONVERSÃO DA URV DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SERGIPE - DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, EM EXAME DE ADMISSIBILIDADE PRIMÁRIA DO RECURSO AO STF, DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS ESTA RELATORIA, PARA FINS DE “ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO OU NÃO DA DECISÃO COMBATIDA NO ACÓRDÃO PARADIGMA”. EQUÍVOCOS COMETIDOS PELO JUDICIÁRIO SERGIPANO QUANDO DA CONVERSÃO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES PARA URV. REAJUSTE DETERMINADO POR LEI SUPERVENIENTE A LEI Nº8.880/94 QUE NÃO COMPENSAM O DISSENSO REMUNERATÓRIO. AUMENTOS REMUNERATÓRIOS SUPERVENIENTES, NÃO SE CONFUNDEM COM RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO EXARADO PELAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS NO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO SE VERIFICA. ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARADIGMA, DE Nº561.836/RN (TEMA 005), CONGRUENTE COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESES FÁTICAS DIVERSAS DA AVENTADA PELO ESTADO DE SERGIPE. DECISÃO QUE SE MANTÉM PELOS SEUS PRÓPRIOS E CLAROS FUNDAMENTOS. RETORNO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA PARA REGULAR TRAMITAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (págs. 1-3 documento eletrônico 21).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do arts. 37, X, da mesma Carta (documento eletrônico 4). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso (documento eletrônico 30).



    Bem examinados os autos, decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Alem disso, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que é vedado pelas Súmula 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.



    1. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada.



    2. A discussão quanto à data do pagamento dos servidores estaduais e sua adequação ao precedente firmado com relação aos servidores federais implicaria rever os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade” (ARE 1.055.065-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279 VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.121.001-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, entre outros: RE 1.209.156/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.188.676/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.205.375/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.193.973/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 581.824-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 706.080-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 599.644-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto.



    Ademais, ainda que superados esses óbices, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que se assentou a seguinte tese:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da república. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 



    8) Inconstitucionalidade. 



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”.



    Seguindo essa orientação, este Tribunal já se manifestou no sentido de admitir a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo estadual, quando identificado decréscimo salarial em decorrência da conversão monetária em URV determinada pela Lei 8.880/1994, conforme revela o RE 735.178-AgR/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. URV. Conversão da moeda. Lei 8.880/94. Observância pelo tribunal local de decréscimo remuneratório nos estipêndios de servidor estadual. RE 628.465/RN, com repercussão geral. Recomposição remuneratória devida. Agravo não provido.



    1. No autos do RE nº 628.465/RN, reconheceu esta Corte a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda determinada pela Lei 8.880/94, em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário [Federais].



    2. Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória.



    3. Não há que se falar em violação do art. 97, da CF quando o acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes da Corte sobre a matéria de fundo.



    4. Agravo não provido (grifei).



    Por fim, esclareça-se que, no julgamento do ARE 968.574-RG/MT (Tema 913), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator